Tribunal: TJSP
Processo: 2277135-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277135-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
MARCIO ROGERIO DA SILVA MACIEL e Paciente DIORATO DE SOUZA
BRANDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinto liminarmente este pedido de “habeas corpus”, sem resolução de mérito,
com base no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, prejudicado o exame da
liminar. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277135-75.2020.8.26.0000 - Voto no 38.642.
2
Habeas Corpus no 2277135-75.2020.8.26.0000.
Comarca de Mogi das Cruzes.
Paciente: Diorato de Souza Brandão.
Impetrante: Márcio Rogério da Silva Maciel.
Voto no 38.642.
1. Em favor do réu Diorato de Souza
Brandão o advogado Márcio Rogério da Silva Maciel impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o
paciente ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito
da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos no
1502328-23.2020.8.26.0616, porque, detido em 13 de novembro de
2020 por suposta prática dos crimes de tráfico de tóxicos e
associação para o tráfico, a prisão em flagrante dele foi convertida
em preventiva, embora ausentes os requisitos legais para tanto e
por decisão carente de fundamentação idônea, pois embasada na
gravidade abstrata do delito. Alega que o réu trabalhava como
caseiro para o proprietário do imóvel onde as drogas foram
apreendidas, sustentando ser ele primário, de bons antecedentes,
com residência fixa, trabalho lícito e responsável pelo sustento de
dois filhos menores de doze anos. Por fim, aduz militar em favor do
paciente o princípio constitucional da presunção de inocência,
argumentando que, na hipótese de condenação, poderá ser
reconhecido o tráfico privilegiado.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem
para
ser deferida liberdade provisória ao paciente,
expedindo-se alvará de soltura.
2.
A
pretensão
aqui
deduzida,
de
deferimento de liberdade provisória ao paciente por ausência de
fundamentação idônea para a custódia cautelar, é mera repetição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277135-75.2020.8.26.0000 - Voto no 38.642.
3
daquela
objeto
do
“Habeas
Corpus
no
2271137-29.2020.8.26.0000”, impetrado pela Defensoria Pública
de São Paulo em favor dele, em que este Relator indeferiu o
pedido de liminar em 18 de novembro de 2020, nos seguintes
termos: “A liminar em “habeas corpus” é excepcional, reservada para os
casos em que avulta flagrante o constrangimento ilegal e essa não é a
hipótese dos autos. A decisão que converteu a prisão em flagrante do
paciente em preventiva não é teratológica e está fundamentada, motivo
pelo qual ao menos por ora deve subsistir. Apurar se os argumentos que
serviram de base para a custódia cautelar são ou não suficientes para
sustentar o decidido e se ele preenche os requisitos para obter
liberdade provisória, mesmo que em função da pandemia que se
instalou, constitui matéria que desborda dos estreitos limites desta
cognição sumária e só possível de ser examinada com a amplitude
necessária no oportuno julgamento de mérito pela colenda Câmara,
mesmo porque a medida não se destina a antecipar a tutela jurisdicional
pretendida. Sendo assim, indefiro a liminar”.
Assim, cuidando-se de mera repetição de
“habeas corpus” pendente de julgamento, não há como conhecer
do presente “writ”, por haver litispendência em relação à primeira
impetração.
Diz o artigo 337, § 2o, do atual Código de
Processo Civil, aplicável subsidiariamente na seara criminal, que
“Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido”, dispondo o § 3o do artigo
mencionado que “Há litispendência quando se repete ação que está em
curso”. É o que aqui ocorre.
Para Heitor Vitor Mendonça Sica, “O sistema
processual acolhe o princípio geral de direito de proibição do bis in idem,
de tal modo que, via de regra, o Poder Judiciário não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277135-75.2020.8.26.0000 - Voto no 38.642.
4
provocado para analisar a mesma pretensão de um litigante em mais de
uma oportunidade. Calcado nessa diretriz, o CPC impede que o autor de
uma demanda ainda pendente ou já julgada por sentença de mérito
transitada em julgado proponha demanda idêntica, isto é, que tenha as
mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir (art. 337, § 2o,
do CPC/2015, adiante comentado)” (Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, Coordenadores Teresa Arruda Alvim
Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas,
editora Thomson Reuters- Revista dos Tribunais, 3a edição revista e
atualizada, p. 1012).
Assim, como a pretensão já está sendo
apreciada na outra impetração, ainda em curso nesta Corte de
Justiça, a solução que cabe aqui adotar é a extinção do presente
processo, sem julgamento de mérito, “ex vi” do disposto no artigo
485, V, do Código de Processo Civil, aqui aplicado supletivamente.
3. Destarte, pelo meu voto, julga-se extinto
liminarmente este pedido de “habeas corpus”, sem resolução
de mérito, com base no artigo 485, V, do Código de Processo
Civil, prejudicado o exame da liminar.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -